Tribunal: STF
Processo: RE 1236983
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Espírito Santo, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNASA. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA. O VALOR RECOLHIDO NÃO SE INCORPORA AOS PROVENTOS DO SERVIDOR NO MOMENTO DA APOSENTADORIA (…)”. (eDOC 8) 
    No recurso extraordinário (eDOC 16), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 37, caput; e 40, caput e § 20, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se a ilegitimidade passiva da autarquia federal nas ações que tenham como o objeto a restituição de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias. Argumenta-se ser indevida a condenação da ora recorrente, uma vez que sua obrigação se limita à retenção para posterior repasse à União, sujeito ativa da obrigação tributária.
    Alega-se a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, ante a inexistência de lei que proíba. Nesses termos, afirma-se a obrigatoriedade do recolhimento pela ora recorrente.
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    Decido.
    Na hipótese, verifico que a parte recorrente sustenta a ilegitimidade da autarquia para restituição de valores recolhidos, a título de contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias, bem como a incidência dessa contribuição.
    Primeiramente, quanto à ilegitimidade da autarquia, ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 
    No caso, a parte sustenta sua ilegitimidade passiva nas ações que tenham como o objeto a restituição de valores recolhidos a título de contribuição previdenciária. Entretanto, verifico que não demonstrou de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal com relação a esse ponto, limitando-se a indicar o art. 40, § 20, da CF/88, que trata do regime de previdenciário dos servidores públicos.
    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA TATUIPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ ARRECADADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.096.198 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 31.10.2018) 
    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, em seu art. 932, III, confirmando a jurisprudência firmada anteriormente por esta Corte, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 
    Ainda que superado esse óbice, observo que a matéria debatida na origem, referente à legitimidade passiva, como na hipótese dos autos, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, a teor do disposto na Súmula 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indenização por dano moral. Legitimidade passiva ad causam. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”. (ARE 1.108.910 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 5.6.2018) 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARA O PROCESSO. CONTROVÉRSIA DE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 957.536 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.9.2016) 
    Com relação à incidência da contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de terço de férias dos servidores públicos, observo que esta Corte reconheceu a repercussão geral desse tema no RE-RG 593.068 (Tema 163), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.4.2009. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF), com relação à ilegitimidade passiva da autarquia, e determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, no tocante ao tema 163. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente